Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. FATO NOVO. INEXISTENTE. CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a decisão recorrida não apreciou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao réu, o conhecimento da matéria pelo tribunal pode acarretar indevida supressão de instância.
2. Na dicção do art. 1.015, inciso V, do CPC, somente é admissível agravo de instrumento da decisão que indefere ou revoga os benefícios da justiça gratuita, hipótese diversa dos autos, no qual foi deferida a gratuidade em favor do agravado.
3. No caso, embora a agravante insista na tese de que há fato novo, consistente no montante do débito em aberto, a questão ainda se mostra controvertida, uma vez que o agravado defende que está em dia com o pagamento dos alugueres.
4. Nesse contexto, os fatos dependem de esclarecimentos pelo juízo natural da causa, que deverá aferir, a partir da análise do acervo probatório produzido na origem, a existência de alugueres inadimplidos, os meses devidos, para só então decidir sobre o despejo vindicado pela agravante.
5. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, prevendo que a referida medida somente pode ser concedida quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991). O contrato objeto da ação de origem possui garantia, não sendo, portanto, possível o deferimento liminar do despejo postulado.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.